Tribunal: TJDFT
Processo: 0746828-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746828-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO GOMES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de obrigação de fazer c/c distrato e reparação por danos morais e materiais no 0705691-55.2023.8.07.0008 ajuizada pelo ora agravante contra SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, através do sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 dias.” – ID 173411160 dos autos n. 0705691-55.2023.8.07.0008; sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega que “A probabilidade do direito resta comprovada por meio do acervo probatório que demonstra a contemplação do bem móvel, e a recusa injustificada do Agravado em entrega o bem móvel. Neste sentido, vale relembrar que em 31 de outubro de 2022, o agravante realizou um contrato de consórcio Auto Grupo 0720, cota 0783, contrato n. 30961261, celebrado com o banco agravado, cujo objeto consiste na aquisição de uma moto com cilindrada acima de 290, no valor total de R$ 30.456,00 (trinta mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), com pagamentos mensais no valor inicial de R$ 618,46 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), sendo contemplado em 16 de janeiro de 2023, porém jamais recebeu o bem móvel por recusa do agravado, o qual afirmou que seu crédito havia sido reprovado. Da mesma forma, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também, tendo em vista que a demora injustificada impede que o Agravante exerça a profissão de motoboy, garantindo meios para prover seu próprio sustento e de sua família” (ID 53005342, p.4). Sustenta que “dos documentos juntados ao processo originária, em especial do extrato de pagamento sob ID 173239037, que este agravante procedeu com substancial adimplemento do consórcio, tendo realizado o pagamento de oito parcelas, restando apenas três para finalizar o contrato. Verifica-se, portanto, sua irresignação quanto a negativa de entrega do bem, uma vez que teve sua expectativa frustrada mesmo com o correto cumprimento contratual. Logo, diante do princípio da boa-fé contratual, requer-se a reforma da r. decisão, dando-se provimento ao presente agravo de instrumento como o objetivo de obrigar o agravado a proceder com a entrega da motocicleta pela qual este agravante fora contemplado por meio de consórcio” (ID 53005342, p.p.5/6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “A probabilidade do direito está comprovada diante da documentação carreada aos autos, a qual comprova a adimplemento substancial do consórcio, sua contemplação e subsequência negativa de cumprimento contratual por parte do agravado. O perigo de dano igualmente está disposto, uma vez que este agravante se encontra impossibilitado em exercer seu labor diário como motoboy, por não recebido a motocicleta ao qual foi contemplado pelo consórcio em análise. De toda sorte, não há risco de irreversibilidade do efeito suspensivo. Desta maneira, o Juízo ad quem, premido das circunstâncias fáticas e jurídicas elencadas, deve optar pelo mal menos, qual seja, diante do agravado sendo instituição financeira com recursos grandiosos, e um agravante o qual se encontra em hipossuficiência econômica.” (ID 53005342, p.6). Por fim, requer: “a) Preenchidos os requisitos de admissibilidade, seja admitido o presente recurso; b) Seja recebido o presente agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo, com a concessão de efeito suspensivo para que se proceda com a entrega da motocicleta ao agravante, contemplado por meio de consórcio; c) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforma dispõe o Art. 1.019, inciso II do CPC; d) Ao final, que seja sedimentado o efeito suspensivo, concedendo-se provimento ao presente recurso com pedido de obrigação de fazer para entregar a motocicleta, acima de 290 cilindradas, ao agravante; e) A juntada dos documentos anexos; f) Seja o agravado condenado nas custas e honorários advocatícios de sucumbência, consoante dispõe o art. 85, §11, do CPC; g) Em se tratando de autos eletrônicos, deixa de anexar aos autos peças obrigatórias, conforme inteligência do art. 1.017, §5o, do CPC;” (ID 53005342, p.7). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 173411160). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, I, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c distrato e reparação por danos morais e materiais ajuizada por MARCELO GOMES DE SOUSA (agravante) contra SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (agravada), pela qual o autor requer (ID 173239015 – origem): “a) Preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, por ser a requerente pessoa necessitada na acepção jurídica do termo; b) O deferimento da tutela antecipada de urgência com o fim de obrigar o banco requerido a entregar a motocicleta pela qual foi contemplado imediatamente, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento; c) A citação do requerido para participar da audiência de conciliação a ser designada pelo Juízo. Em caso de infrutífera para, querendo, oferecer contestação; d) No mérito, a confirmação da tutela antecipada outrora deferida, com a procedência do pedido de obrigação de fazer no sentido de entregar a motocicleta acima de 290 cilindradas, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC; e) Alternativamente, o deferimento da conversão em perdas e danos, coma consequente condenação do banco Santander a devolver as parcelas devidamente pagas e as que vencerem no curso do processo no valor de R$12.978,92 com a incidência de juros e correção monetária, isto é, devolver os valores pagos no consórcio, declarando como rescindido o contrato firmado entre as partes; f) A condenação do banco requerido a condenar o autor pelos abalos morais suportados no importe de R$10.000,00 (dez mil reais); g) A condenação do requerido nas custas e honorários advocatícios.” Pela decisão agravada, indeferido o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que a pretensão exige cognição exauriente. Conforme relatado, o agravante requer a entrega da motocicleta objeto do consórcio. No entanto, nesta sede, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento.” Se a questão reclama dilação probatória a fim de que se possa evidenciar as razões da recusa da empresa no tocante à entrega da carta de crédito, inviável deferimento liminar de pedido. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE COMPELIR PLANO DE SAÚDE A CREDENCIAR CLÍNICA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. ( ). 2 - A questão reclama ampla dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o que não se coaduna com a estreita via do Agravo de Instrumento e, assim, não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência vindicada pela Agravante, escorreito o indeferimento realizado pela Magistrado de origem. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1369913, 07196898520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. OBJETIVO DE OBTER CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONTEMPLAÇÃO E PAGAMENTO DO LANCE. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÕES DE PROBLEMAS NA SITUAÇÃO CADASTRAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão, proferida na ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava obrigar a agravada a cumprir carta de crédito. 1.1. Recurso aviado pela autora a fim de que haja o cumprimento da carta de crédito (sob pena de aplicação de multa e penhora de valores em conta bancária). 2. O Sistema de Consórcios é modalidade de acesso ao mercado de consumo baseado na união de pessoas físicas ou jurídicas, em grupo fechado, com finalidade de formar poupança destinada à compra de bens móveis duráveis, imóveis e serviços, por meio de autofinanciamento, conforme art. 2o da Lei no 11.795/08. 2.1. Para a consecução dos fins almejados, o grupo contrata uma empresa administradora, que figurará no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, na qualidade de mera "gestora dos negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses de direitos". 2.2. As contribuições pagas ao grupo destinam-se a contemplar seus integrantes com crédito que será utilizado na compra de bem ou serviço, por meio de sorteio ou lance. 2.3. Na hipótese, a decisão agravada indeferiu o pedido da exordial sob o fundamento de que "os fatos alegados na inicial reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa". 2.4. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Isto porque o preenchimento dos requisitos para o cumprimento da carta de crédito ou devolução do valor pago demanda verdadeira análise de mérito e necessita dilação probatória. 3. Neste momento de análise não é possível demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito da recorrente. 3.1. Esta Corte tem julgado neste sentido: "(...) Como cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 5. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 6. Recurso conhecido e não provido. (07058170320218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/5/2021). 3.2. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela recorrente, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, mostra-se adequada a sua manutenção. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1373907, 07224119220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. NEGATIVA PAGAMENTO CARTA CRÉDITO. SUSPENSÃO PAGAMENTO PARCELAS. INDEFERIMENTO TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. REQUISITOS NÃO PRENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da tutela antecipada condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória. 2. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada são cumulativos, de modo que o juiz não concederá a antecipação da tutela quando ausente o perigo da demora ou quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Precedentes do TJDFT. 3. No tocante ao perigo de dano, ele deve ser concreto, atual e grave, ou seja, capaz de prejudicar ou impedir a fruição de um direito. 4. Já em relação a irreversibilidade, essa não é a jurídica, mas a fática, que é analisada pela capacidade de retorno ao status quo ante na eventualidade de revogação da tutela antecipada. 5. No caso em apreço, não obstante a probabilidade do direito alegado, não ficou comprovado o perigo de dano capaz de autorizar a concessão da tutela antecipada, tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão, considerando que a suspensão da cobrança das parcelas do consórcio poderá prejudicar os demais consorciados, bem como poderá trazer dificuldades ao consórcio para o retorno à situação fática anterior. 6. A dilação probatória faz-se necessária, diante da controvérsia instaurada acerca da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o processamento e julgamento da demanda, bem como acerca do real motivo do suposto inadimplemento contratual - negativa do pagamento das cartas de crédito. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1438399, 07118801020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora